Tribunal: TJSP
Processo: 1002298-35.2022.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Execução fundada em contrato de prestação de serviços de terraplenagem. Embargos do devedor. Inexistência de prova do integral cumprimento do contrato pela Exequente. Controvérsia sobre quais foram os serviços prestados e alegação de que outra empresa fora contratada pela Executada para realização dos serviços objeto do contrato. Circunstâncias que impõem a extinção da execução. Embargos

Ementa:
Execução fundada em contrato de prestação de serviços de terraplenagem. Embargos do devedor. Inexistência de prova do integral cumprimento do contrato pela Exequente. Controvérsia sobre quais foram os serviços prestados e alegação de que outra empresa fora contratada pela Executada para realização dos serviços objeto do contrato. Circunstâncias que impõem a extinção da execução. Embargos corretamente acolhidos. Recurso desprovido.